Tribunal: TJSP
Processo: 2283070-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Alienação fiduciária de bem móvel – Busca e apreensão – Decisão que determina emenda da inicial para comprovar a efetiva entrega da notificação extrajudicial da parte contrária – Impossibilidade de se discutir a matéria em sede de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol do art. 1.015, do CPC, sem justificativa para mitigar sua taxatividade – Não conhecimento do recurso do autor.